Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-72.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005809-72.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA - CPF: 571.014.261-15 (APELANTE), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), JAQUELINE MARCELINO PITA DA SILVA - CPF: 108.371.664-62 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ILTON JOSE SARAGIOTTO - CPF: 603.783.601-91 (ASSISTENTE), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ASSISTENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

POR ERRO MÉDICO – FETO NATIMORTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMORA NO ATENDIMENTO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.o 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA e JAQUELINE MARCELINO PITA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Wladys Roberto Freire do Amaral, na

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO”

n.o

1005809-72.2017.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedente o pleito indenizatório, nos seguintes termos (ID. 188289248):

“Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais por Erro Médico que Francisco Niltamir da Silva e Jaqueline Marcelino Pita da Silva movem em desfavor do Município de Várzea Grande.

Alegam que em janeiro de 2013, a autora Jaqueline estava grávida, com aproximadamente 23 (vinte e três) semanas de gestação, fazendo o seu pré-natal regularmente no posto de saúde localizado no bairro 24 de dezembro, nesta cidade.

Asseveram que em 19/01/2013, a autora Jaqueline foi submetida a uma ultrassonografia gestacional, onde se evidenciou que a gestação estava normal.

Aduzem que no dia 29 de janeiro de 2013, por volta das 05:00 horas, a autora Jaqueline deu entrada o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, com dores na barriga, sendo que, após longa espera e já não suportando mais as dores, foi encaminhada ao atendimento médico do Dr. Ilton Saragiotto.

Relatam que após quase 02 horas na sala de parto, o médico responsável, sem dar qualquer explicação e de forma muito fria, informou que a criança estava em sofrimento fetal e que havia morrido no ventre da autora, com diagnóstico de anoxia intrauterina.

Afirmam que na recepção do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, a autora Jaqueline, por diversas vezes, pedia socorro e via que estava acontecendo algo errado, pois as dores aumentavam, com sinais de fortes contrações e com diversas intercorrências antes do atendimento, na sala de espera, causadas pela demora no atendimento médico, onde, encaminhada à sala de parto, foi constatada a morte do filho por anoxia intrauterina, devido à anemia aguda e descolamento prematuro de placenta.

Apresentando argumentação jurídica para embasar a ação, pugnaram, ao final, que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido a pagar aos requerentes indenização por danos morais.

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Devidamente citado, a parte requerida deixou de contestar os pedidos da petição inicial, motivo pelo qual foi declarado revel por ausência de defesa, sem, contudo, aplicar o art. 344 do CPC, por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC), tratando-se de ente público municipal (ID 12624448).

Termo de audiência de instrução com as oitivas das testemunhas Sueli Rezende (ID 15227087), Sidney de Araújo (ID 15227129) e Hélio Costa (ID 15227240). Oitiva da testemunha Ilton José Sargagiotto via carta precatória (ID 26371784).

Aportaram aos autos os memoriais dos autores, em que reiteram os fatos narrados na inicial, sustentam que as provas colhidas em instrução processual ratificaram as alegações dos requerentes e reafirmaram a responsabilidade civil do requerido (ID 28221751).

Sobrevieram aos autos as alegações finais do Município-requerido, onde pugna pela realização de perícia técnica nos laudos médicos, afirma a ausência de nexo causal entre o atendimento médico e a morte fetal, não restando comprovadas as alegações de negligência, imperícia ou imprudência médica, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos (ID 28837876).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando o arcabouço normativo vigente, tem-se que a responsabilidade civil encontra a sua disciplina legal delineada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 186. Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por
ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para a sua caracterização, segundo a doutrina e a jurisprudência, exige-se a demonstração da conduta humana ilícita, da culpa ou dolo, do nexo de causalidade e do dano indenizável.

Na específica situação dos autos, a doutrina e jurisprudência preconizam que, excetuados os procedimentos de cirurgia plástica, de cunho estético, a relação entre médico e paciente perfaz obrigação de meio, ou seja, a responsabilidade civil limita-se a um dever de desempenho, mediante compromisso de agir com cuidado, zelo e vigilância, adotando a melhor técnica e perícia, buscando um determinado fim, sem garantia ou compromisso com o resultado.

Nesse sentido:

“A obrigação de meio é aquela em que o devedor se obriga a empreender sua atividade, sem garantir, todavia, o resultado esperado. As obrigações do médico, em geral, assim como as do advogado, são, fundamentalmente, de meio, uma vez que esses profissionais, a despeito de deverem atuar segundo as mais adequadas regras técnicas e científicas disponíveis naquele momento,
não podem garantir o resultado de sua atuação”
(a cura do paciente, o êxito no processo) (Novo Curso de Direito Civil – Obrigações, V. 2, 13a ed., Saraiva: 2012, p. 137).

“Incide a obrigação de meio quando o próprio conteúdo da prestação nada mais exige do devedor do que a consumação de uma atividade diligente em benefício do credor, mediante o emprego dos meios adequados, sem que se indague sobre o seu resultado.
Além do citado exemplo comum do médico – que se obriga a envidar todos os esforços no sentido de aplicar os meios indispensáveis à cura ou sobrevida do paciente, sem que isso implique a obrigação de assegurar a própria cura ou o resultado benéfico
– pode-se lembrar a obrigação dos serviços advocatícios, qualificada pela efetivação cuidadosa de sua atividade técnica, sem que seu cliente possa lhe exigir como único resultado a pretensão procedente” (Curso de Direito Civil – Obrigações, V. 2. 6a ed., JusPodivm: 2012, p. 355).

Portanto, compete à parte autora, frente à obrigação de meio, demonstrar a conduta ilícita dos agentes do ente público requerido, consubstanciada no não agir com a diligência e cuidados imprescindíveis ao exercício da atividade profissional médica, durante o atendimento e procedimento de parto.

Neste contexto, tem-se que o cerne da questão cinge-se à demonstração da alegada ofensa moral suportada pelos autores e do nexo de causalidade entre esse dano e a conduta realizada pelos agentes públicos do requerido, por suposta omissão na assistência médica disponibilizada à autora Jaqueline, que culminou na interrupção da sua gestação de aproximadamente 23 (vinte e três) semanas e as consequências advindas de suposto erro ou falha médica (morte do feto).

Impende anotar o conceito de erro médico para uma melhor compreensão e contextualização dos fatos, extraído de publicação da Revista Bioética, acessada em 09/02/2023 (https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/459/342):

“Erro médico é o mau resultado ou resultado adverso decorrente de ação ou da omissão do médico. O erro médico pode se verificar por três vias principais. A primeira delas é o caminho da
imperícia
decorrente da "falta de observação das normas técnicas", "por despreparo prático" ou "insuficiência de conhecimento" como aponta o autor Genival Veloso de França. É mais frequente na iniciativa privada por motivação mercantilista. O segundo caminho é o da
imprudência
e daí nasce o erro quando o médico por ação ou omissão assume procedimentos de risco para o paciente sem respaldo científico ou, sobretudo, sem esclarecimentos à parte interessada. O terceiro caminho é o da
negligência,
a forma mais freqüente de erro médico no serviço público, quando o profissional negligencia, trata com descaso ou pouco interesse os deveres e compromissos éticos com o paciente e até com a instituição. O erro médico pode também se realizar por vias esconsas quando decorre do resultado adverso da ação médica, do conjunto de ações coletivas de planejamento para prevenção ou combate às doenças".

Para a caracterização do erro médico, exigir-se-á a prova da falha do médico no exercício da profissão, advinda de uma ação ou omissão, sem a devida observância de conduta técnica, além da imprescindível comprovação do elemento culpa, nos termos preconizados no § 4o, do artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Nesse sentido, a doutrina de Rui Stoco:

"
Como não se desconhece, a responsabilidade dos médicos depende da demonstração de sua culpa, aliás, como sói acontecer com os profissionais liberais, cuja responsabilidade pessoal será apurada mediante a verificação de culpa,
nos termos do art. 14, § 4o, do Código do Consumidor e do art. 186, c.c. o art. 927, caput, do CC. Portanto, o erro médico poderá converter-se em ato ilícito em razão de comportamento culposo, informado pela negligência, imprudência ou imperícia. (...) Mas, em conclusão, se da ação ou omissão dolosa ou culposa, que, neste caso, se traduz em “erro médico”, o paciente vier a sofrer dano de qualquer ordem, seja físico, psíquico ou moral, nasce o dever de reparar, pois é ele destinatário daquele dever de guarda e incolumidade". (Tratado de Responsabilidade Civil, 8a ed., Editora Revista dos Tribunais: 2011, p. 626/627).

Portanto, no tocante a erro médico, somente haverá o dever de indenizar mediante a comprovação do elemento culpa, uma vez que estamos diante de responsabilidade subjetiva, observando-se o adequado tratamento dentro das especificações da ciência médica e métodos reconhecidos no exercício da profissão.

Analisando o conjunto probatório arregimentado aos autos, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar as alegações de negligência, imperícia ou imprudência e o nexo causal entre o dano e o atendimento prestado no Pronto Socorro de Várzea Grande/MT.

Avulta-se do prontuário da autora Jaqueline, que o acompanhamento durante o pré-natal foi oferecido pela rede pública municipal, no período de 19/10/2012 a 20/12/2012, avaliada pelo obstetra Hélio Costa Filho, em 04 (quatro) oportunidades, revelando que o ente público proporcionou o suficiente para o bem estar da gestante ao longo do estado gravídico (ID 13433201).

Insta mencionar que o referido obstetra, em seu depoimento constante dos autos, asseverou que a paciente Jaqueline compareceu à consulta médica, por derradeiro, em 20/12/2012, sendo ressaltado que, espontaneamente, a paciente Jaqueline descontinuou o pré-natal, não apresentando, sequer, o exame de ultrassonografia obstétrica solicitado, conforme prontuário (ID 13433201).

Não se pode, ainda, ignorar que a genitora do natimorto deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT em 29/01/2013, às 05:00 horas, apresentando dores e relatando sangramento
“há +- 1 hora”,
quando ainda estava em sua casa, conforme registrado na ficha obstétrica (ID 9236957).

Já alegação de que a paciente Jaqueline, por diversas vezes, pedia socorro e via que estava acontecendo algo errado, pois as dores aumentavam com sinais de fortes contrações e com diversas intercorrências antes do atendimento, na sala de espera, causadas pela demora no atendimento, não restou comprovada durante a instrução processual, sequer pelas testemunhas arroladas pela própria parte autora.

Ainda que a autora afirme na inicial que, em 19/01/2013, foi submetida a uma ultrassonografia gestacional, onde restou evidenciado que a gestação estava normal, tal exame não foi juntado aos autos, ao passo que o médico obstetra Hélio Costa Filho declarou em juízo que a referida ultrassonografia não lhe foi apresentada pela paciente ou mesmo consta dos prontuários, revelando um descuido da genitora para com o seu pré-natal e a saúde do feto.

Apesar de não ser possível afirmar que a descontinuidade voluntária do acompanhamento obstétrico, no período compreendido entre 20/12/2012 (última consulta obstétrica) e 29/01/2013 (parto), tenha sido determinante para o desfecho fatídico, é certo que o longo lapso temporal de 40 (quarenta) dias de intervalo expôs à risco a própria saúde e o ciclo gestacional.

Não obstante as alegações de que a causa da morte do feto deu-se por erro médico e omissão (atendimento tardio), verifico que o conjunto probatório produzido evidencia que não houve negligência no atendimento prestado, seja na triagem pelo hospital ou mesmo pelo médico no procedimento de parto.

De fato, restou incontroverso nos autos, seja no prontuário ou no quanto afirmado na inicial, que a autora deu entrada às 05:00 horas, no dia 29/01/13, no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, sendo avaliada e assistida pelo médico plantonista Ilton José Saragiotto, que realizou a intervenção após constatado o descolamento prematuro da placenta com sangramento.

Afirma ainda a parte autora que, após quase 02 horas na sala de parto, o médico responsável detectou que o feto estava em sofrimento e que havia morrido no ventre da requerente Jaqueline com diagnóstico de anoxia intrauterina.

Neste ponto, sem razão o inconformismo da autora com a demora do parto (“quase 02 horas”), porquanto, segundo a literatura médica, a condução de um trabalho de parto, sem complicações, dá-se nos seguintes intervalos de tempo (horas):

“
O trabalho de parto normal geralmente começa dentro de 2 semanas (antes ou depois) da data prevista para o parto.
Na primeira gestação
, o trabalho de parto
leva em média 12 a 18 h;
partos subsequentes são geralmente mais breves, em média de 6 a 8 horas”.
(https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/ginecologia-e-obstetr%C3%ADcia/trabalho-de-parto-normal-e-parto/condu%C3%A7%C3%A3o-do-trabalho-de-parto-normal).

Assim, não parece aceitável supor que o diagnóstico de anoxia intrauterina, devido à anemia aguda e descolamento prematuro de placenta, sendo a causa do óbito fetal, tenha nexo causal com o lapso temporal alegado pela autora entre a avaliação e atendimento feito pelo médico plantonista (entre 05:00 e 7:20 horas do dia 29/01/2013), porquanto esteve dentro dos padrões médicos razoáveis.

Ao reverso, permite-se sugerir que a falta de um acompanhamento obstétrico mais frequente, ocasionado por voluntária descontinuidade, possa ter contribuído para o descolamento prematuro da placenta e a consequente anemia do feto.

Em seu depoimento, o médico Ilton relatou que em tais casos, onde o deslocamento de placenta provoca sangramento, colocaria em risco a própria vida da genitora se acaso optasse por um parto cesariano, podendo desencadear uma hemorragia.

Note-se que a autora foi recebida na madrugada e ao ser avaliada pelo médico plantonista, constatou-se a ausência de batimento cardíaco, revelando o óbito do feto, conforme informações extraídas do depoimento do médico plantonista juntado aos autos.

Afasta-se a ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência do profissional assistencialista, demonstrando correção do médico na expulsão do natimorto e priorização do organismo materno com prevalência do parto vaginal, ante a ausência de vida do infante.

Oportuno registrar que a presente ação foi proposta 04 (quatro) anos após o atendimento médico, dificultando ainda mais a possibilidade de detecção de eventual erro médico, uma vez que a imediatidade dos fatos corrobora para a produção probatória e eventual imputação de responsabilidades.

Portanto, não houve a comprovação da prática de conduta ilícita capaz de ensejar o reconhecimento de culpa, nexo de causalidade e o evento danoso (morte do feto).

Nesta relação entre médico e paciente, tratando-se de uma obrigação de meio, onde coube ao médico proceder com todos os seus conhecimentos técnicos para o bem estar da parturiente, não pode ser responsabilizado pelo insucesso do procedimento.

Assim, ausentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil subjetiva, revelando uma conduta lesiva praticada com negligência, imperícia ou imprudência, torna-se imperioso reconhecer a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

A esse respeito:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO. Pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico – Ocorrência de morte de bebê após o parto por anoxia neonatal grave – Requerente sustenta que o evento danoso teria advindo de negligência médica. Sentença de improcedência da ação. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO –
Teoria do risco administrativo em caso de obrigação de meio – Exigência de prova inequívoca – Atividade médica que não garante resultados ou cura – Ausência de comprovação de prestação de serviço público defeituoso. ERRO MÉDICO – Não configurado –
Não há nos autos elementos aptos a afirmar a ocorrência de conduta deletéria da Administração no parto do filho que a requerente esperava – Próprios documentos acostado pela autora na exordial denota versão diversa da que sustentou na inicial – Ademais, em fase de especificação de provas, apenas elaborou protesto genérico, não pontuando possíveis pontos controvertidos a serem comprovados – Autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito – Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC/15 – Ausência de comprovação de pretensa má prestação de serviço público – Inexistência de dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10051272720188260597 SP 1005127-27.2018.8.26.0597, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/04/2020, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2020).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO de reparação de danos. CONSTITUCIONAL. administrativo. responsabilidade objetiva do estado. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA da administração e os danos suportados pelo autor. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam os autos de apelação cível em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Aracati que julgou totalmente improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais, estéticos e materiais, decorrentes de suposto erro médico em hospital municipal. 2. O apelante alegou a responsabilidade objetiva do ente público, sustentando a configuração do dano pelo sofrimento e angústia suportados, em razão dos sucessivos erros médicos; e do nexo de causalidade pelo atendimento, que foi seguido de erros que quase culminaram em seu óbito, devido à negligência e imperícia dos profissionais de saúde. 3. Decisão do juízo de primeiro grau que não merece reparo.
4. Não restou demonstrado nos autos o nexo causal entre os atos/fatos atribuídos ao ente demandado e os danos sofridos pelo demandante, razão pela qual a possibilidade de indenização deve ser afastada. 5. A mera narrativa do apelante, de ocorrência de erro médico, não é capaz de provar a suposta negligência ou imperícia do ente administrativo.
Portanto, tendo em vista incumbir ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, e levando em conta que a decretação de revelia parcial do demandado não implica na presunção de veracidade das alegações do autor (arts. 344 e 345, inciso II, CPC), subsiste a ausência de verossimilhança do pleito autoral. 6. Tais razões amparam a improcedência do pedido, estando o julgamento em total consonância com o direito e contexto probatório dos autos, motivo pelo qual não merece provimento o presente apelo. - Precedentes. - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível no 0049162-55.2016.8.06.0035, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3a Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação cível interposta, para lhe negar provimento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 31 de maio de 2021 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora (TJ-CE - AC: 00491625520168060035 CE 0049162-55.2016.8.06.0035, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 31/05/2021, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 31/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OU DE DIAGNÓSTICO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PROVA PERICIAL QUE NÃO COMPROVOU O ERRO DE DIAGNÓSTICO E DO TRATAMENTO REALIZADO. Sentença de procedência condenando o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$8.000,00. Irresignação de ambas as partes. Réu pleiteia a improcedência dos pedidos ou a redução do montante fixado a título indenizatório e autor a majoração da verba. Compulsando os autos verifica-se que assiste razão ao réu.
A relação jurídica estabelecida entre o paciente, o hospital e o médico, é tipicamente de consumo, submetida, portanto, às normas e princípios do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor. À luz do que dispõe o referido estatuto, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, na forma do que dispõe expressamente o art. 14, § 4o.
A prova técnica revela que o diagnóstico e tratamento ministrado pela equipe hospitalar foram adequados para o quadro clínico do autor, sendo conclusivo nos seguintes termos: "Os atendimentos prestados ao Sr. Antônio Carlos de Pinna, no Hospital Norte D'OR, foram adequados frente aos sintomas apresentados em ambos atendimentos realizados. Sob a Óptica Médica, não houveram condutas inapropriadas na condução do caso do Sr. Antônio Carlos de Pinna".
Ausência de nexo causal e, portanto, do dever de indenizar. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR. (TJ-RJ - APL: 00035952220168190202, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 31/03/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório formulado por Francisco Niltamir da Silva e Jaqueline Marcelino Pita da Silva.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Sem custas e despesas processuais.

Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiários da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquivem-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior.

P.R.I.C.

Várzea Grande –MT, data do registro no PJe.

Wladys Roberto Freire do Amaral

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...) provado a responsabilidade da Apelada, em decorrência da conduta culposa de seus prepostos, no falho atendimento prestado à gestante, ora Segunda Requerida.”

Alega que:
“(...) caiba ao Apelado trazer aos autos provas do “eficaz e eficiente” atendimento” e ainda explicação para as rasuras nos prontuários e fichas medicas em nome da paciente. Não há qualquer documento, filmagens, testemunhas que não tinham vínculo com o Apelado que pudesse confirmar esse “eficaz e eficiente atendimento”.”

Nesse sentido, acrescenta que há uma grosseira rasura na ficha de atendimento e
“(...) não há notícias nos autos e documentação acostada que foram solicitados qualquer exames: ultrassonografia, ecografia, cardiotocografia, no dia do fatídico atendimento,
mesmo a Segunda Apelante também, correndo risco de morte.”

Insiste que:
“(...) os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do ente Municipal restaram devidamente comprovados nos autos por meio prontuário, boletim de atendimento, que atestaram o fato administrativo, consistente no atendimento dispensado a Gestante, ora Segunda Apelante nas instalações do Pronto Socorro de Várzea Grande, e o nexo causal entre a classificação no atendimento e o dano causado.”

Com base em tais argumentos, requer:
“(...) seja o presente Recurso
CONHECIDO
e, quando de seu julgamento, seja
totalmente PROVIDO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de
acolher o pedido
, por ser de inteira Justiça!!!”

A parte apelada, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo (ID. 188288754).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 197828654).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA e JAQUELINE MARCELINO PITA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou improcedente o pleito indenizatório.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
01.08.2017
, a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO”

n.o

1005809-72.2017.8.11.0002,
em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de
R$ 515.350,00 (quinhentos e quinze mil e trezentos e cinquenta reais)
, a título de dano moral.

Narra que JAQUELINE MARCELINO PITA DA SILVA, grávida com aproximadamente 23 (vinte e três) semanas de gestão, no dia

29.01.2013
, por
volta das 05h, deu entrada no Pronto

Socorro Municipal da cidade de Várzea Grande, com fortes dores na

barriga, e foi encaminhada ao atendimento do Dr.

ILTON JOSÉ SARAGIOTTO.

Prossegue, afirmando que não foi permitido o acompanhamento do Sr. FRANCISCO NILTAMIR DA SILVA na sala de parto, e que, após quase 02 (duas) horas, o médico teria detectado que a criança estava em sofrimento fetal e que havia morrido no ventre da requerente, com o diagnóstico de “anoxia intrauterina”.

Aponta que na
“Declaração de Óbito n.o 18359509-2”
e na
“Certidão de Óbito”
consta como causas da morte: anóxia intrauterina, devido ou como consequência de anemia aguda e descolamento prematuro de placenta.

O MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE não apresentou contestação (ID. 188288669).

Em
11.04.2018
, o juízo de primeiro grau decretou a revelia do ente público municipal, e fixou:
“como pontos controvertidos, a comprovação da alegada ofensa moral suportada pelos requerentes e do nexo causal entre esse dano e a conduta dos agentes públicos por suposta omissão na assistência médica disponibilizada à Sra. Jaqueline Marcelino Pita da Silva, esposa do S. Francisco Niltamir da Silva, no Pronto Socorro de Várzea Grande, que culminou na interrupção de sua gestação de aproximadamente 23 semanas.”
(ID. 188288670).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora:
SUELI REZENDE MARTINS e SIDNEY DE ARAÚJO E SILVA, sendo dispensada a oitiva do Sr. IDO DO NASCIMENTO MENDES; e o médico
HELIO COSTA FILHO (CRM 2636), conforme “Termo de Audiência”

(ID. 188288705).

Na sequência, acolhido o depoimento do médico ILTON JOSÉ SARGAGIOTTO (CRM 1236), consoante carta precatória n.o 1001303-10.2018.8.11.0005

(ID. 188289684).

Ato contínuo, a parte requerente apresentou
“MEMORIAIS”
(ID. 188289244), e a Fazenda Pública,
“ALEGAÇÕES FINAIS”
(ID. 188289246).

Por fim, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no fato de que:
“(...) não houve a comprovação da prática de conduta ilícita capaz de ensejar o reconhecimento de culpa, nexo de causalidade e o evento danoso (morte do feto)”
(ID. 188289248).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, a insurgência recursal cinge-se em analisar a configuração do dever de indenizar
(dano moral) em razão de suposto erro médico praticado durante o atendimento (falha na prestação do serviço).

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No que tange ao dano, este é inquestionável na espécie.

De outro lado, no concernente à conduta, consiste na alegada negligência durante o atendimento médico prestado no Pronto Socorro do Município de Várzea Grande, MT, a parte apelante, nas razões recursais, indaga que:
“(...) caso a Segunda Apelante fosse imediatamente atendida, no box de emergência ou ainda se o preposto da Apelada tivesse solicitado um exame mais completo, visando investigar as causas relatadas pela gestante, poderia haver uma chance de salvar o feto?”
(
sic
– ID. 188288751 - Pág. 7).

Acrescenta, ainda, que:
“(...) é certo que se a Apelante tivesse um atendimento rápido e eficiente e ainda o médico plantonista
solicitasse a realização exames
haveria a probabilidade de se detectar o sofrimento fetal, indicando a realização de uma cesariana, considerando que o óbito ocorreu logo após o atendimento clínico, aumentando a chance de êxito.”
(
sic
– ID. 188288751 - Pág. 8).

Como cediço, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e o ato do agente.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante.

Assim, as circunstâncias presentes no processo não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico.

Da mesma forma, não há indicativos suficientes de que a
causa mortis
tenha relação direta com o atendimento prestado pelo Município apelante, uma vez que inexiste nos autos elementos comprobatórios indicando que a morte do feto da parturiente, ainda no interior do útero, decorreu de falha na prestação do serviço público médico-hospitalar.

In casu
, é possível verificar que a paciente já se queixava de dor e hemorragia, há quase uma hora, antes de dar entrada no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, MT, conforme relatado na
“Ficha Obstétrica”
(ID. 188287744), lavrada no dia 29.01.2013, às
05h40min
, pelo doutor ILTON JOSÉ SARGAGIOTTO.

Ressalta-se, por oportuno, que, embora a parte apelante se queixe da rasura no
“BOLETIM DE ATENDIMENTO”
(ID. 188287742), quanto ao horário de admissão, observa-se que a parte recorrente afirma que:
“(...) no 29 de janeiro 2013,
por volta das 5 (cinco) horas da manhã,
deu entrada o Pronto Socorro Municipal da cidade de Várzea Grande, com dores na barriga”.
(grifei)

Ouvido em juízo, o profissional de saúde expõe que o horário foi alterado de “05:50:07” para 05h27min (ID. 188289232), contudo, não soube afirmar o porquê, e sobre as medidas adotadas, aponta que classificou o caso como EMERGÊNCIA devido ao risco de morte da genitora, visto que na ocasião verificou-se o feto foi a óbito, pois não havia frequência cardíaca fetal e tampouco pulso do cordão umbilical, circunstancias que apontavam para o diagnóstico de deslocamento prematuro da placenta.

Não se descuida que, como bem consignando pelo magistrado sentenciante (ID. 188289248):
“(...) ainda que a autora afirme na inicial que, em 19/01/2013, foi submetida a uma ultrassonografia gestacional, onde restou evidenciado que a gestação estava normal, tal exame não foi juntado aos autos, ao passo que o médico obstetra Hélio Costa Filho declarou em juízo que a referida ultrassonografia não lhe foi apresentada pela paciente ou mesmo consta dos prontuários, revelando um descuido da genitora para com o seu pré-natal e a saúde do feto.”

Além disso, esclarecido pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em contrarrazões (ID. 188288754), que:
“(...) havia risco de morte da gestante, em razão de seu diagnóstico de anemia (id no 9237197) e em razão da hemorragia
”,
e, que:
“(...) não há nenhuma prova que relacione o óbito fetal ao atendimento médico, uma vez que a cesariana aumentaria o risco materno, devido à hemorragia e ao diagnóstico de anoxia intrauterina.”

Desse modo, pode-se concluir que os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, embora não tenham alcançado o esperado pela parte apelante, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico, seja na triagem pelo hospital ou mesmo pelo médico no procedimento de parto, após o diagnóstico de óbito fetal.

Aliás, não se descuida que:
“(...) a presente ação foi proposta 04 (quatro) anos após o atendimento médico, dificultando ainda mais a possibilidade de detecção de eventual erro médico, uma vez que a imediatidade dos fatos corrobora para a produção probatória e eventual imputação de responsabilidades.”

Com essas considerações, fica afastada a comprovação de que, no caso em apreço, houve erro médico, não havendo que se falar em responsabilização do município, uma vez que não comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta do profissional de saúde que realizou o atendimento e a morte do feto da parte recorrente.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FETO NATIMORTO - NÃO VERIFICAÇÃO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
- IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 - Referente aos atendimentos prestados no hospital municipal, as provas colididas nos autos demostraram que a morte do feto da Apelante/Autora, ainda no interior do útero, não decorreu de falha na prestação do serviço prestado pelo corpo médico do hospital. Ademais, os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar.

4 - É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

(N.U 0003051-79.2014.8.11.0023, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido.
De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda.
Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE –
MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.
3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).
2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público.
3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6o da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente.
2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)(grifo nosso)

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do município, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024